Tribunal: STF
Processo: ARE 1363579
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 32, p. 1-4): 



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE INCÊNDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO - INOCORRÊNCIA - CRIME DE NATUREZA CLANDESTINA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS PELAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS - 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO, PREVISTO NO ART. 163 DO CÓDIGO PENAL, ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA POR NÃO TER OCASIONADO PERIGO CONCRETO OU DANO AO PATRIMÔNIO DE OUTREM - IMPOSSIBILIDADE - DELITO PREVISTO NO ART. 250, § 1°, B, DO REFERIDO CODEX PLENAMENTE CARACTERIZADO - INTENÇÃO DE INCENDIAR O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - FOGO ALASTRADO PARA PARTE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - 3. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DO ART. 92 DO ESTATUTO REPRESSIVO - IMPROCEDÊNCIA - EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - 4. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA MAGISTRADA A QUO PARA DECIDIR SOBRE O FEITO EM VIRTUDE DA SUA SUSPEIÇÃO (ARTS. 564, I, C/C 567 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) - INOCORRÊNCIA - SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS - 5. POSTULADA, PELO PRIMEIRO RECORRENTE, A DIMINUIÇÃO DA PENA -BASE IMPOSTA PARA O MÍNIMO PREVISTO EM LEI - ALEGADO EQUÍVOCO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - PARCIAL PERTINÊNCIA - AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA À CONDUTA SOCIAL, À PERSONALIDADE DO AGENTE, ÀS CIRCUNSTÂNCISAS DO CRIME E AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - REMANESCIMENTO DA ANÁLISE PREJORATIVA ATRIBUÍDA À CULPABILIDADE, AOS MOTIVOS E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - MANUTENÇÃO DO QUANTITATIVO ELEVADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - QUANTUM QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME - 6. REQUERIDA, PELO TERCEIRO INSURGENTE, A DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO BASILAR IMPOSTA PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL - SUSTENTADA EQUÍVOCO NA AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS OCTOGONAIS DO ART. 59 DA LEI SUBSTANTIVA PENAL - PLEITO ACOLHIDO EM PARTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NECESSÁRIOS PARA FUNDAMENTAR A NEGATIVIDADE REFERENTE À CULPABILIDADE, À PERSONALIDADE DO AGENTE, ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - MANTIDA A ANÁLISE PEJORATIVA CONFERIDA À CONDUTA SOCIAL, AOS MOTIVOS E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - PENA -BASE READEQUAD A, CONTUDO, NÃO PARA O MÍNIMO ESPECIFICADO EM LEI - SANÇÃO BASILAR IMPOSTA AO SEGUNDO APELANTE RETIFICADA, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE EQUÍVOCOS SEMELHANTES NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO - 7. PLEITEADO O AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DA MAGISTRADA - RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - 8. ALMEJADA A CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - DESCABIMENTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS ELENCADOS NOS INCISOS I E III DO ART. 44 DA LEI MATERIAL PENAL - 9. APELOS DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO RECORRENTES DESPROVIDOS, CONTUDO, READEQUADA, DE OFÍCIO, A SANÇÃO BASILAR DO SEGUNDO, E PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO TERCEIRO APELANTE. 



    1. Apesar do delito de incêndio ser de natureza clandestina, o fato, em sua antijuricidade e tipicidade, deve restar plenamente provado para que o autor dele seja penalmente punido, de modo que, restando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva no acervo probatório, é incabível o acatamento do pleito de absolvição.



    2. Não há falar-se em desclassificação para o crime de dano, quando verificado no caderno processual que o incêndio foi intencional, causado por combustão de material inflamável, mediante intervenção humana, no prédio da Prefeitura Municipal, que, apesar de ter sido perpetrado durante a madrugada, expôs a perigo o patrimônio alheio, tanto que o fogo se alastrou para o prédio da Câmara Municipal.



    3. É impossível afastar os efeitos previstos no art. 92 da Lei Substantiva Penal, uma vez que se tratam de efeitos ínsitos da sentença condenatória.



    4. A simples alegação, em sede recursal, de que a magistrada é suspeita e, portanto, incompetente para prolatar os atos decisórios, não deve ser acolhida, em razão da ausência de motivos concretos que justifiquem tal assertiva. Demais disso, é cediço que o Código de Processo Penal adotou, para apreciação da prova, o sistema da livre convicção ou da persuasão racional, também conhecido como sistema do livre convencimento motivado ou da verdade real, de modo que, constatado que a condenação do sentenciado encontra-se adequadamente fundamentada nos elementos probatórios jungidos no caderno processual, não há falar-se na mencionada nulidade.



    5. A decisão da julgadora monocrática quanto à valoração das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal deve ser baseada em elementos concretos, sendo-lhe defeso aplicar a pena -base fundada em conceitos genéricos e inidôneos. Contudo, remanescendo a valoração negativa do critério da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, não há falar-se em fixação da sanção basilar no mínimo legal, mormente se o quantitativo aplicado pela sentenciante mostra-se proporcional a conduta praticada pelo recorrente.



    6. Afigura-se imprescindível a retificação na primeira etapa da dosimetria da pena do terceiro apelante, quando observado que o juízo a quo se utilizou de conceitos genéricos e inidôneos para julgar repudiável a culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, impondo-se a readequação, ainda que de oficio, da pena -base fixada ao corréu, se igualmente verificado que a condutora do feito equivocou-se ao sopesar alguns critérios do art. 59 do Estatuto Repressivo.



    7. Devido o Código Penal não ter estabelecido balizas para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase de sua aplicação, cabe ao magistrado avaliar o peso a ser conferido caso a caso, e na hipótese versanda, o quantitativo por ela fixado mostra-se proporcional e adequado.



    8. Não se aplica a conversão da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos quando constatado que o agente não atende concomitantemente as condições arroladas no art. 44, da Lei Material Penal.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos (eDOC 36).



    No recurso extraordinário (eDOC 44), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a absolvição do ora recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta tipificada no art. 250, § 1º, II, b, do CP para o art. 163, paragrafo único, II e III, do CP.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de fundamentação da preliminar de repercussão geral, a incidência da Súmula 279 do STF, bem como por configurar ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 49).



    É o relatório. Decido. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente